Tribunal: TJSP
Processo: 2267801-51.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267801-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante SAULO
HENRIQUE SILVA CALDAS e Paciente THIAGO AUGUSTO SANTANA FILHO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 2267801-51.2019.8.26.0000
Santos
Impetrante: Saulo Henrique Silva Caldas
Paciente: Thiago Augusto Santana Filho
41,540
1. O Advogado Saulo Henrique Silva Caldas
impetra este habeas corpus em favor de Thiago Augusto Santana
Filho, alegando a submissão do paciente a constrangimento ilegal por
ato do Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Santos.
Narra que o paciente foi preso preventivamente em 24 de novembro
próximo passado em razão de mandado de prisão expedido em 26 de
outubro de 2000 e reexpedido em 23 de outubro de 2010, nos autos
da ação penal 0006865-42.1999.8.26.0562, que tem por fim apurar
fato delituoso ocorrido em 15 de março de 1999. Sustenta ser a prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 3/10
extemporânea, na medida em que sua decretação se deu após o
transcurso de mais de um ano da data em que ocorridos os fatos.
Aponta, assim, a inexistência do requisito de urgência, que pressupõe
contemporaneidade. Destaca que o paciente era menor de vinte e um
anos na data dos fatos, sendo aplicável, portanto, o quanto disposto
no artigo 115 do Código Penal. Defende já ter se verificado a
prescrição da pretensão punitiva. Alega que o enunciado 415 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça não foi observado, tendo o
período de suspensão do feito se estendido por prazo superior ao da
pena máxima prevista para o delito imputado ao paciente. Pugna pelo
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão
punitiva.
Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória, com
ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A
impetração veio instruída com os documentos de fls. 17/185.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 187.
Juntou-se aos autos ofício com de Santos Capital
(fls. 190/192), acompanhado de cópias de termos dos autos de
origem (fls. 193/228).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
231/234, opinando pela denegação da ordem.
2. Dizem as informações que Thiago foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 4/10
denunciado em 19 de outubro de 2000 como incurso no artigo 157, §
2o, incisos I e II, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal. A denúncia
foi recebida em 26 de outubro de 2000, ocasião em que foi decretada
a prisão preventiva e determinada a expedição de mandado para a
prisão do paciente. A denúncia foi aditada em 17 de novembro de
2000, para fazer constar que o acusado também é conhecido como
Thiago Augusto Santana Silva. O aditamento foi recebido em 21 de
novembro de 2000. Em 02 de abril de 2001 houve a determinação de
suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 16 de maio de 2001,
realizou-se audiência de antecipação da prova. A denúncia foi
novamente aditada em 23 de maio de 2001 para constar como data
correta do delito o dia 15 de março de 1999. Esse novo aditamento foi
recebido em 24 de maio de 2001. Estando o paciente evadido desde
o ano 2000, o mandado de prisão somente foi cumprido em 24 de
novembro de 2019. Quando dos informes, aguardava-se a citação do
paciente para regular prosseguimento do feito.
Em atenção a determinação desta relatoria (fls.
236), foram apresentados informes complementares pela autoridade
impetrada (fls. 239/241).
3. Colhe-se da decisão ora impugnada: “(...) Há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 5/10
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E, ao
que consta dos autos, após a prática do delito narrado na denúncia,
bem como de outros crimes, o réu teria se evadido, não sendo mais
localizado. Assim, justifica-se a custódia para assegurar a aplicação
da lei penal, pois necessária a presença do acusado para viabilizar o
prosseguimento do feito, face ao disposto no artigo 366 do Código de
Processo Penal. Além disso, mostra-se necessária a prisão para
garantia da ordem pública, face a gravidade do delito narrado na
denúncia. E necessária a presença do réu para que possa ser
submetido a eventual reconhecimento pelas vítimas e testemunhas,
sem que estas sofram constrangimento, justificando-se a custódia
também por conveniência da instrução criminal (...)” - fls. 48/49.
4. É caso de denegação da ordem, com
determinação. Inicialmente, as teses de inobservância ao disposto
no enunciado 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
como de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, não se
sustentam frente às informações complementares prestadas pela
autoridade judiciária. Segundo tais informes, observada a pena
máxima cominada ao delito imputado ao paciente, a prescrição a ela
correspondente, assim como a redução do prazo prescricional em
razão de Thiago ser menor de vinte e um anos por ocasião dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 6/10
a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 25 de outubro de
2020.
A decisão impugnada possui fundamentação
idônea, demonstrando estarem presentes os requisitos para a
decretação da prisão.
A
despeito
das
alegações
constantes
da
impetração, o ato decisório fundou-se na garantia da ordem pública,
considerada a gravidade em concreto do delito noticiado e deve ser
mantido, inclusive, com respaldo em precedente do Superior
Tribunal de Justiça, julgado nos seguintes termos: “PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA POR MEDIDA
CAUTELAR MENOS SEVERA INCABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 7/10
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Hipótese em que o impetrante olvidou-se de instruir o writ originário
com cópia do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória formulado pelo paciente Anderson Ribeiro da
Silva, o que implicou não conhecimento da ordem. Se a matéria não
foi objeto de análise e julgamento pela Corte estadual, cumpre
reconhecer a impossibilidade de apreciação do pleito de soltura do
corréu por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de
instância. 3. No que tange ao paciente Tiago Santos Batista, não se
infere flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus
de ofício, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo 'modus operandi'
com que o crime fora praticado. No caso, o delito de roubo foi
perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso com
outros indivíduos. 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte, "a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias
pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da
prisão preventiva" (HC 112.642, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 8/10
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 9/8/2012). 5. Por
derradeiro, a teor de precedentes desta Terceira Seção, aplicáveis ao
caso sub judice, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando
aquela estiver justificada na 'periculosidade social do denunciado,
dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada' (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 09/12/2014). 6. Ordem não conhecida.” (HC 308.387/PA, Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/11/2015, DJe 23/11/2015, grifado).”
A
necessidade
da
prisão
preventiva
para
assegurar a aplicação da lei penal também restou devidamente
demonstrada pelo teor da decisão impugnada, que expressamente
referiu-se à evasão do ora paciente do distrito da culpa evasão
essa, aliás, que perdurou, segundo as informações constantes dos
autos, desde o ano 2000 até a data de cumprimento do mandado de
prisão, em 24 de novembro de 2019.
5. Por fim, a alegação de extemporaneidade da
decretação da prisão preventiva não prospera. De acordo com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 9/10
informes prestados pela autoridade impetrada, não houve prisão em
flagrante delito e a determinação de prisão preventiva do ora paciente
foi exarada quando do recebimento da denúncia - após, portanto, a
conclusão das investigações policiais. E, consoante recente decisão
do Superior Tribunal de Justiça, “(...) Não há falar em
extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo,
uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram
detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para
a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão
preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no
curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código
de Processo Penal (...)” - HC 502065 / RS, 5a T., Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 19/11/2019, destacado. No mesmo sentido: “(...) Não há
que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
uma vez que o encarceramento processual foi requerido no exato
momento da sua conveniência, diante do esclarecimento dos fatos,
ainda que ocorrido anos depois de consumado o delito (...)” - RHC
111055 / MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 24/09/2019.
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício na
decisão impugnada, devendo esta ser mantida.
6. Ante o exposto, denegam a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267801-51.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 10/10
Márcio Bartoli
Relator